Tribunal: TJBA
Processo: 8094968-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8094968-28.2024.8.05.0001 Foro de Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Fernando das Virgens Santos Defensor Público: Ussiel E. D. Xavier Filho Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE E APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO, POR TEMPO INDETERMINADO, PERDURANDO ENQUANTO NÃO FOR AVERIGUADA, POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA, A CESSAÇÃO DE SUA PERICULOSIDADE, CUJO PERÍODO NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 1 (UM) ANO. 1. REQUERIMENTO PELA NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PARA ATESTAR A SUA INIMPUTABILIDADE. ACOLHIMENTO. 1.1 SENTENÇA PRIMEVA FUNDAMENTADA EM RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICAVA A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DA PRESENÇA EM AUDIÊNCIA DO APELANTE PERANTE AQUELE JUÍZO E PELOS OFICIAIS DE JUSTIÇA RESPONSÁVEIS PELO CUMPRIMENTO DOS MANDADOS. 1.2 NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR AS CONDIÇÕES DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO E DE EVENTUAL GRAU DE COMPROMETIMENTO MENTAL. 2. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, DE FORMA A DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E ELABORAÇÃO DO RESPECTIVO LAUDO PERICIAL, A FIM DE AVERIGUAR A (IN) IMPUTABILIDADE DO APELANTE. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8094968-28.2024.8.05.0001, sendo Recorrente FERNANDO DAS VIRGENS SANTOS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, de forma a determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para instauração do incidente de insanidade mental e elaboração do respectivo laudo pericial, a fim de averiguar a (in) imputabilidade do Apelante, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR